Tribunal: CARF
Processo: 13936.000553/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000553/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ERNESTO EUGENIO WINTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o imposto sobre a renda seja calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como, para
decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados às verbas
revisadas do benefício previdenciário reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000553/2008-19
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/71), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 48/53), proferida em sessão de 10/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-35.514, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 2/11), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão judicial,
devem ser oferecidos à tributação com incidência sobre a totalidade dos rendimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
das leis.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com notificação de lançamento com as peças integrativas (e-fls. 22/28)
colacionadas, tendo a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL sido negada (e-fl. 21),
tendo o contribuinte sido notificado em 29/08/2008 (e-fl. 40), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 22/28, exige-se do contribuinte o
crédito tributário de R$ 35.652,70, sendo: R$ 18.998,57 de Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, R$ 14.248,92 de multa de ofício de 75% e R$ 2.405,21 de juros de
mora sobre o imposto suplementar, calculados até 30/06/2008.

O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em DIRF/2006 de omissão de rendimentos tributáveis referente à ação
judicial, movida contra o INSS, no valor total de R$ 111.927,46, recebidos da Caixa
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Econômica Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 3.357,82. Também foi constatada à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa física (DIMOB) no valor de R$ 961,70.

A fiscalização indefere a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
(fls. 21) por falta de comprovação dos valores que deram origem à autuação.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Devidamente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação (fls. 02/11), acompanhada de documentos de fls. 12/20, na qual cita
jurisprudência e alega, em síntese, que:
• O impugnante no ano de 1989 requereu judicialmente, contra o INSS, a
revisão de seu benefício previdenciário e, somente, em 2006 recebeu os
valores através de precatórios;
• o cálculo do valor do imposto de renda, sobre os valores devido, deve,
além de ser calculado mês a mês, também observar a legislação vigente à
época que o valor do benefício deveria ser pago, suas alíquotas e faixas de
isenção, igualmente os descontos, previstos na legislação de então;
• recorrente não omitiu o rendimento recebido, tendo lançado no campo
próprio de rendimento sujeito a tributação exclusiva. Portanto, deve ser
afastado, de pronto, a alegação de omissão.

Por fim, requer a anulação da notificação de lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é consignado que o recorrente não se manifesta quanto à omissão de
R$ 961,70 (DIMOB), de forma que foi considerada não contestada. Quanto à omissão dos
rendimentos provenientes da ação judicial, foi delineado que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Acrescentou
que a notificação compensou o imposto de renda retido na fonte. Concluiu não haver
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Pontuou que não afasta a omissão de rendimentos o fato de
ter preenchido a informação em tributação exclusiva, pois não o fez no campo correto.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Apesar de unânime, consta declaração de voto afirmando que: “deve ser
observado o art. 12 da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, impondo-se o cálculo global
dos rendimentos recebidos acumuladamente”.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Dos efeitos das decisões judiciais e dos atos declaratórios da Procuradoria Geral e
Instituições Normativas da Receita Federal; b) Inconstitucionalidade; c) Ausência de omissão;
d) Do rendimento recebido em ação judicial – Cálculo pelo regime de competência – Ausência
de valor à pagar e afastamento da multa; e) Cálculo do Principal e multa; e f) Não incidência
sobre juros de mora.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Na peça recursal abordou capítulos para devolução da matéria ao CARF,
incluindo entre eles temática da Não incidência de imposto de renda sobre juros de mora (e-fl.
67) e, diante disso, o processo permaneceu suspenso até que o Tema n.o 808, RE 855.091
(“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse decidido, o que veio a ocorreu em
momento recente, sendo, em seguida, os autos direcionados a retomada do julgamento no CARF.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 03/04/2012, e-fl. 55, protocolo recursal em 02/05/2012,
e-fl. 56, e despacho de encaminhamento, e-fl. 82), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a uma indicada omissão de rendimentos tributáveis.
Os valores foram recebidos de pessoa jurídica (Caixa Econômica Federal)
constando como auferidos pelo titular no importe de R$ 111.927,46. Consta que, na apuração do
imposto devido, tendo por base de cálculo o indicado rendimento omitido (R$ 111.927,46), foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 3.357,82,02 (e-fl. 24).
- Da tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
O recorrente deduz capítulos para se insurgir contra o lançamento e sustenta
inexistir omissão. Os capítulos “Dos efeitos das decisões judiciais e dos atos declaratórios da
Procuradoria Geral e Instituições Normativas da Receita Federal”, “Inconstitucionalidade”,
“Ausência de omissão” e “Do rendimento recebido em ação judicial – Cálculo pelo regime de
competência – Ausência de valor à pagar e afastamento da multa” são tratados no presente
capítulo. Pois bem. Inconstitucionalidades não podem ser tratadas no âmbito administrativo, na
forma da Súmula CARF n.o 2, inclusive não pode ser afastada a multa legal por ser prevista em
lei, mas o precedente do RE n.o 614.406 será aplicado de forma cogente por ser vinculante, o
que, em síntese, abarca as demais pretensões. Quanto a sustentada inexistência de omissão, o
fato de declarar, mas o fazê-lo em campo não apropriado, resulta na não declaração. De toda
sorte, a matéria se resolver conforme segue.
Veja-se. O recorrente alega que os valores são rendimentos recebidos
acumuladamente, por meio de precatório, em virtude de processo judicial contra o INSS em
revisão de benefício previdenciário (Processo no 052.89.000002-8, 1a Vara Cível da Comarca de
Porto União/SC, ajuizado em 1989, com precatório pago em 2006). Afirma que rendimentos
recebidos acumuladamente tem uma forma de tributação diferente da imposta pelo lançamento.
Sustenta, também, que nos cálculos há inclusão de juros de mora que não podem ser tributados.
A DRJ, por sua vez, não controverte as alegações, embora afirme que rendimentos
recebidos acumuladamente por força do processo judicial devam ser tributados pelo regime de
caixa, e não por competência. Sintetiza a DRJ: “Assim, os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do
seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização. Observa-se na NL que a fiscalização compensou o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.357,82.”
Observo que o lançamento foi realizado sob regime de caixa e o recorrente bem
explica, a todo tempo, que se cuida de rendimentos recebidos acumuladamente. A DRJ não
controverte a informação, limitando-se a tese de que se aplica o regime de caixa.
O fato gerador lançado foi antes da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal (STF) no RE n.o 614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), deste modo deve ser
aplicada a tese do STF de observância obrigatória por parte deste Egrégio Conselho, que reza:
“O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a
relativa ao total satisfeito de uma única vez.”
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

De mais a mais, a liquidação do julgado pode apurar a composição e as
informações para o cálculo do RRA.
Fato é que o imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e
acumuladamente, em virtude de condenação judicial de fonte pagadora, deve observar as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que essas verbas deveriam ter sido pagas (regime de
competência), vedando-se a utilização do montante global como parâmetro (regime de caixa).
Isso é diverso da tese firmada pela DRJ.
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Ademais, em outro julgamento neste Colegiado, votado à unanimidade, da lavra
da Ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de oliveira, Acórdão n.o 2202-005.330, datado de
06/08/2019, acompanhei a Eminente Conselheira que suscitou, inclusive de ofício, a temática
bem ilustrando a questão, pelo que peço vênia para reproduzir:
III – QUESTÃO DE ORDEM: DA TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRAS)

Suscito, de ofício, questão relativa à tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, conforme já autorizado pela jurisprudência deste Conselho. Confira-
se:
(...) Os rendimentos recebidos acumuladamente foram lançados pela
sistemática do art. 12 da Lei 7.713/88 sob o argumento de que o art.
12-A da mesma lei não poderia se aplicar a rendimentos de
complementação de aposentadoria àquela época. A partir de
11/03/2015 a redação do art. 12A passou a contemplar tais
rendimentos.
Contudo, em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.406/RS, o STF
declarou, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei 7.713/88 que dispunha sobre a incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente, com a seguinte
ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de
ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos.
Por força de lei, a decisão em questão vincula a Receita Federal a
partir de 04/11/2015, data da ciência da Nota Explicativa
PGFN/CRJ/No 981/2015. A referida nota delimitou os efeitos do
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

julgado somente ao art. 12 da Lei 7.713/88. Dessa forma, a partir de
04/11/2015, o Fisco não mais deverá constituir créditos tributários
de RRA sob o regime do art. 12 da Lei 7.713/88 e aqueles créditos já
constituídos deverão ser revistos de ofício. A teor do disposto no
artigo 62, § 2o do RICARF, trata-se de decisão de observância
obrigatória também por este colegiado.
Desse modo, deverá ser afastada nos julgamentos do CARF a
aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88, prestigiando-se o regime de
competência para apuração do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente. Diante disso, considerando
que o art. 12 da Lei 7.713/88 foi declarado inconstitucional pelo STF
e que esta decisão vincula o Fisco e o próprio CARF, os rendimentos
de previdência complementar recebidos acumuladamente antes de
11/03/2015 não devem ser tributados pela sistemática do referido
artigo, mas sim pelo regime de competência (CARF. Processo no
10580.725507/201615,
Acórdão
no
2002000.185
–
Turma
Extraordinária / 2a Turma, Sessão de 20 de junho de 2018; sublinhas
deste voto).

A fim de resolver a controvérsia, necessária uma brevíssima análise da evolução
legislativa quanto à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente.

O art. 12 da Lei no 7.713/88 previa que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o
imposto de renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos,
deduzidos os custos com a ação judicial. Senão, veja-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, acrescentou o art. 12-A a Lei 7.713/1988, o qual
alterou a sistemática de tributação dos RRAs. Calha a transcrição de sua redação
original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-
calendário
anteriores
ao
do
recebimento,
serão
tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (...).

Os RRA, portanto, passaram a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês de
recebimento do crédito, em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.
Conforme se extrai do caput do artigo, contudo, a novel sistemática não se aplicava a
todas as espécies de RRA, apenas aos rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sendo
assim, não estariam englobados no regime de tributação exclusiva na fonte previsto pelo
art. 12-A os rendimentos pagos pelas entidades de previdência privada.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

A MP no 670, de 11 de março de 2015, convertida na Lei 13.149, de 21 de julho
de 2015, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, eliminado a restrição quanto à
natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. Veja-se:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (...)

A Lei em questão também foi responsável por revogar o art. 12 da Lei
7.713/1988.

Assim, até 11/03/2015, os rendimentos pagos acumuladamente por entidade de
previdência privada, decorrentes de diferenças de complementação de aposentadoria,
não estavam sujeitos à incidência do art. 12-A da Lei 7.713/1988, na redação dada pela
Lei no 12.350/2010. Estariam submetidos, portanto, à sistemática do antigo art. 12, que,
como visto, prescrevia que o imposto incidiria no mês da percepção dos rendimentos,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no momento de percepção da renda e
considerando-se o valor total pago extemporaneamente.

Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em
23/10/2014 – posteriormente à interposição do recurso voluntário –, sob a sistemática
do art. 543-B do CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia
e da capacidade contributiva, fixando o entendimento de que o cálculo do imposto
devido sobre os RRAs deveria ser feito mediante utilização de tabelas progressivas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos (ou seja,
empregando-se o regime de competência).

Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória
por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, tem-se que os
RRAs recebidos antes de 11/03/2015 (ou seja, aqueles que não se sujeitam ao novo art.
12-A da Lei 7.713/1988) estão submetidos ao regime de competência, afastando-se,
assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.

Ao apreciar situação idêntica a ora sob escrutínio, outro não foi o entendimento
predominante neste Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF
Ano-calendário: 2001
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo
STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente
sobre os rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário
2001, relativamente ao pagamento da URP, deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante
global
pago
extemporaneamente
(Processo
no
13433.000235/2006-57, acórdão no 2401-006.028, 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 13 de fevereiro de 2019).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF
Exercício: 2002
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART.
12
DA
LEI
7.713/88
COM
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo
art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os
rendimentos
recebidos
acumuladamente
deve
ser
calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência) (Processo no 13433.000250/2006-
03, acórdão no 2301-005.652, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, 10 de
setembro de 2018).

Ressalto que, conforme narrou o recorrente, o Sindicato dos Servidores do
Judiciário Federal no Estado de São Paulo (SINTRAJUD) ingressou com ação ordinária
perante a 4a vara da JF de SP (processo no 2001.61.00.029647-2), requerendo o
reconhecimento do caráter indenizatório da verba recebida a título de 11,98% ou de que
os servidores deveriam pagar o imposto na proporção que pagariam caso o aumento de
11,98% tivesse ocorrido na época própria. A ação foi julgada parcialmente procedente,
a fim de que o pagamento do IR se desse na mesma proporção do que teria sido pago se
o recorrente tivesse recebido o aumento à época própria, o que corrobora as razões
declinadas alhures.

Por essas razões, determino seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se
refira o rendimento auferido, realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo
montante global pago extemporaneamente, como ocorrido no presente caso.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se recalcular o
imposto de renda pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, considerando-se as
tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido.
- Juros de mora sobre parcela que se refere aos juros de mora legais
vinculados as verbas revisadas do benefício previdenciário reconhecidos em decisão
judicial
A defesa alega que os juros de mora cálculos sobre a parcela que se refere aos
juros de mora legais vinculados as verbas revisadas do benefício previdenciário reconhecidos em
decisão judicial não são tributáveis.
Compulsando os autos observo que o processo esteve suspenso por conta desse
capítulo em vergasta, pois, na peça recursal, abordou a temática da Não incidência de imposto de
renda sobre juros de mora e, diante disso, o processo permaneceu suspenso até que o Tema n.o
808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa
física”), de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse decidido.
Em decisão final do Tema n.o 808, RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda
sobre juros de mora recebidos por pessoa física”), de Repercussão Geral do STF, foi firmada a
Tese segundo a qual: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.”
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de revisão de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas revisadas do benefício
previdenciário reconhecidos em decisão judicial.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.757 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13936.000553/2008-19

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para
determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as
competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar do lançamento a parcela
que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas revisadas do benefício previdenciário
reconhecidos em decisão judicial. A liquidação deste julgado deverá apurar os valores a partir de
consulta ao processo judicial e compreensão da composição de principal, competências e juros
de mora. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial, bem como para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados as verbas revisadas do benefício previdenciário reconhecidos em decisão
judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 99
DF CARF MF
Original